Tribunal: STF
Processo: HC 254176
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 989.469/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROGÉRIO DA SILVA HEUSCHOBER em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 7 meses de reclusão, no regime semiaberto, como incurso nas sanções dos arts. 180, caput, e 311, § 2º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.



    O impetrante sustenta que a manutenção da prisão preventiva, após a fixação de regime inicial semiaberto, representa constrangimento ilegal, pois desvirtua o instituto da prisão preventiva e viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência.



    Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a imposição das medidas cautelares diversas do cárcere. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado do processo.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.



    Quanto à alegada incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime fixado para cumprimento da pena, ressalte-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto (AgRg no HC 610.802/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime” (AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023), circunstância evidenciada no presente caso.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 4).



    Alega-se, em síntese:



    In casu, como exposto anteriormente, o r. Juízo a quo fixou o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda corporal e MANTEVE a custódia cautelar, medida que está em total dissonância com a jurisprudência da Corte Suprema.



    Com efeito, uma vez estabelecido, na sentença ou acórdão condenatório, o regime intermediário para o início do cumprimento da pena, negar o direito de recorrer em liberdade a um acusado, se mostra medida incompatível às condições próprias do regime fixado no édito condenatório.



    Dessa maneira, as r. decisões proferidas pelas instâncias anteriores representam patente constrangimento ilegal e afrontam a sólida e remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 3).



     



    Ao final, busca-se:



    a) superando-se o rigor da Súmula 619 do Supremo Tribunal Federal, a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para que se expeça de imediato o alvará de soltura em favor de ROGERIO DA SILVA HEUSCHOBER, mediante, se assim Vossa Excelência entender, medidas cautelares diversas ao cárcere, para que o PACIENTE aguarde em liberdade a decisão de mérito deste writ;



    b) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, em virtude de os autos estarem suficientemente instruídos com os documentos necessários, respeitando-se o direito constitucional à razoável duração do processo, bem como por se tratar de caso extremamente urgente;



    c) seja, ao final, confirmando-se a medida liminar, CONCEDIDA A ORDEM de Habeas Corpus, a fim de REVOGAR a Prisão Preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 1502699-91.2024.8.26.0536 em desfavor de ROGERIO DA SILVA HEUSCHOBER, garantindo ao PACIENTE seu direito de permanecer em liberdade atá o trânsito em julgado do processo (doc. 1, pp. 4-5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente diante dos fundamentos apresentados pelo Juízo de primeiro grau, in verbis:



    Por outro lado, considerando a persistência das razões que ensejaram a segregação cautelar do corréu Rogério, notadamente o risco de reiteração criminosa, eis que estava em cumprimento de pena quando do cometimento do delito em comento, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra (doc. 2, p. 32). 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator